Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-80.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000976-80.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULA MARTINI BORSATO - CPF: 222.801.848-18 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL SER IMAGGINAL - CNPJ: 26.124.662/0001-67 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, desproveu o recurso, vencida a relatora.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ITCMD – DIREITO SUBJETIVO, MAS NÃO ABSOLUTO – AUSÊNCIA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS – CONTROLE FISCAL – OMISSÃO DE PROVA PERICIAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela antecipada exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora.

2. A Constituição da República instituiu a imunidade tributária em relação aos impostos incidentes sobre o patrimônio das instituições de educação, sem fins lucrativos (artigo 150, inciso VI, alínea “c”), atendidos os requisitos da lei, ou seja, tal imunidade é subjetiva, condicionada ao atendimento dos requisitos legais (artigo 14 do CTN), mas não é absoluta.

3. A exigência de documentos pela SEFAZ/MT deve ser considerado sob o aspecto do devido “controle fiscal” do Estado, a fim de que a entidade qualificada comprove

efetivamente que preenche os requisitos constantes do artigo 14 do CTN.

4. A ausência de elementos que comprovem as exigências contidas no artigo 14 do CTN, inviabilizam o deferimento do pedido liminar.

5.
Periculum in mora
também não demonstrado.

6. Indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe.

7. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
Instituto de Desenvolvimento Educacional Ser Imagginal
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária no 1021250-73.2017.8.11.0041, movida em face da
Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão de todo e qualquer valor referente ao Imposto sobre Transmissão e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

Nas razões recursais, sustenta a Agravante que a decisão merece reforma, ante ao farto e robusto conjunto probatório autorizador da concessão da tutela de urgência pleiteada, para suspender o iminente risco de lançamento tributário quanto ao Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

Esclarece que é uma instituição de educação sem fins lucrativos, e que a documentação contábil acostada ao feito comprova que não distribui qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação, no seu resultado; aplica integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, conforme os requisitos exigidos pelo artigo 14 do CTN.

Aduz que, não obstante a previsão estatutária e demais documentos acostados, o Juiz
a quo,
ao analisar as provas trazidas aos autos, omitiu-se sobre a existência do documento hábil a comprovar o pleno atendimento aos preceitos contidos no mencionado artigo, qual seja, o Balanço Patrimonial, sustentando que deveria ter acostado aos autos o laudo pericial que comprovasse o atendimento ao artigo 14 do Código Tributário Nacional.

Informa que, foi constituída há pouco mais de um ano e, com isso, não há que se falar em laudo pericial, uma vez que a contabilização se deu de forma correta, sem movimentações que possam gerar dúvidas ou questionamentos, retratando de forma clara e precisa o pleno atendimento ao artigo 14 do Código Tributário Nacional.

Ressalta que, enquadra-se nos preceitos do artigo 150, VI,
b
e
c
, da Constituição Federal, pois preenche todos os requisitos do Código Tributário Nacional, que é a Lei que regulamenta o referido dispositivo constitucional, nos termos do artigo 146, II, do mesmo Diploma Constitucional.

Noticia que, o perigo de dano está provado pela possibilidade de ter seu nome inscrito no cadastro de devedores, com relação a uma cobrança que jamais poderia ser constituída, por tratar-se de entidade imune, nos termos do artigo 150, VI, alíneas
b
e
c
, da Constituição Federal.

Requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da tutela antecipada, para determinar que durante o curso da presente ação e até seu trânsito em julgado, seja suspensa a cobrança de todo e qualquer valor referente ao Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, suspendendo os efeitos da decisão combatida.

Juntou os documentos em anexo ao arquivo virtual.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 1684198).

Em suas contrarrazões (id. 1790726), o Agravado sustenta que para a entidade ou instituição de ensino ser imune à tributação, seus bens devem guardar conexão com as atividades fins da instituição.

Afirma que, a instituição não comprovou os requisitos legais para fazer jus à imunidade pleiteada, sequer comprovou que os bens recebidos dizem respeito a finalidade institucional.

Postula o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, id. 1850008, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
Instituto de Desenvolvimento Educacional Ser Imagginal
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária no 1021250-73.2017.8.11.0041, movida em face da
Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão de todo e qualquer valor referente ao Imposto sobre Transmissão e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

Nas razões recursais, sustenta a Agravante que a decisão merece reforma, ante ao farto e robusto conjunto probatório autorizador da concessão da tutela de urgência pleiteada, para suspender o iminente risco de lançamento tributário quanto ao Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

Esclarece que, é uma instituição de educação sem fins lucrativos, e que a documentação contábil acostada ao feito comprova que não distribui qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação, no seu resultado; aplica integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, conforme os requisitos exigidos pelo artigo 14 do CTN.

Aduz que, não obstante a previsão estatutária e demais documentos acostados, o Juiz
a quo,
ao analisar as provas trazidas aos autos, omitiu-se sobre a existência do documento hábil a comprovar o pleno atendimento aos preceitos contidos no mencionado artigo, qual seja, o Balanço Patrimonial, sustentando que deveria ter acostado aos autos o laudo pericial que comprovasse o atendimento ao artigo 14 do Código Tributário Nacional.

Informa que foi constituída há pouco mais de um ano e, com isso, não há que se falar em laudo pericial, uma vez que a contabilização se deu de forma correta, sem movimentações que possam gerar dúvidas ou questionamentos, retratando de forma clara e precisa o pleno atendimento ao artigo 14 do Código Tributário Nacional.

Ressalta que, enquadra-se nos preceitos do artigo 150, VI,
b
e
c
, da Constituição Federal, pois preenche todos os requisitos do Código Tributário Nacional, que é a Lei que regulamenta o referido dispositivo constitucional, nos termos do artigo 146, II, do mesmo Diploma Constitucional.

Noticia que, o perigo de dano está provado pela possibilidade de ter seu nome inscrito no cadastro de devedores, com relação a uma cobrança que jamais poderia ser constituída, por tratar-se de entidade imune, nos termos do artigo 150, VI, alíneas
b
e
c
, da Constituição Federal.

Requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da tutela antecipada, para determinar que durante o curso da presente ação e até seu trânsito em julgado, seja suspensa a cobrança de todo e qualquer valor referente ao Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, suspendendo os efeitos da decisão combatida.

Pois bem.

É cediço que a imunidade tributária, diferentemente do instituto jurídico da isenção, constitui verdadeiro limite ao poder de tributar, na medida em que inibe a própria competência constitucional do Ente Político de instituir o tributo em determinadas situações fáticas ou jurídicas descritas no texto constitucional. Assim, por restringir a autonomia do ente federativo, a imunidade tributária deve estar expressamente prevista na Constituição Federal.

A Constituição Federal confere imunidade tributária ao patrimônio, renda ou serviços das entidades de assistência social, sem fins lucrativos,
ipsis litteris
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI – instituir impostos sobre:

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
.
[Destaquei]

No campo infraconstitucional, percebe-se que o Código Tributário Nacional dispôs, em seu artigo 9o, IV, b, que:

Art. 9o É
vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - cobrar imposto sobre:

[...]

c)
o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos
, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001).

[Destaquei]

A concessão da imunidade tributária deve observar ainda as exigências do artigo 14 do Código Tributário Nacional, que dispõe a respeito das limitações ao poder de tributar,
in verbis
:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o, do art. 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades
de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
[Destaquei]

No caso, o Instituto de Desenvolvimento Educacional Ser Imagginal – é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e sem fins econômicos, consoante ser verifica do seu estatuto social (id. 1598054).

Ademais, as finalidades da referida associação, arroladas no artigo 2o do estatuto, demonstram que se trata de instituição de educação sem fins lucrativos, possuindo direito à imunidade.

A propósito, a jurisprudência assim se posiciona:

AGRAVO. SUCESSÕES. ITCD. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA POSTULADA EM FAVOR DO ÚNICO LEGATÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS. 1. Provada a condição de entidade beneficente, sem fins lucrativos, o legatário faz jus à imunidade tributária prevista na Lei 8821/1989, que dispõe acerca do ITCD. 2. As demais despesas do inventário são encargo do espólio, daí porque, em relação às custas, não são aplicáveis, ainda que por analogia, as isenções e a imunidade tributária invocadas pelo agravante. 3. Desimporta, no caso das custas, a condição pessoal do legatário - entidade beneficente sem fins lucrativos - mas sim, e tão somente, o valor do monte, e a capacidade financeira do espólio, que no caso é indiscutível. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME
(Agravo de Instrumento no 70045798428, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 15/12/2011).

Quanto à comprovação dos requisitos do artigo retro mencionado, necessário ressaltar que cabe a Fazenda Pública a demonstração de que a beneficiária não cumpriu os requisitos, único caso em que estaria ela autorizada a suspender a aplicação do respectivo benefício fiscal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.

TRIBUTÁRIO. IPVA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS.

IMUNIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.

Hipótese em que a Corte de origem asseverou que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da imunidade tributária.

2.

A alteração da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demanda reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite nesta estreita via recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3.

Sendo a recorrida entidade assistencial, de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CF/88, há presunção relativa de que seu patrimônio é revertido para as suas finalidades essenciais. Assim, caberia à Fazenda Pública apresentar prova de que o bem em comento estaria desvinculado da destinação institucional.
4. Recurso Especial não conhecido.
(Resp 1656918/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Dje 25/04/2017). [Destaquei]

Além disso, quanto vinculação às atividades essenciais, o STF possui o entendimento que cabe ao Fisco elidir o ônus da presunção. Veja-se:

EMENTA IMUNIDADE. ENTIDADE EDUCACIONAL. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IPTU. IMÓVEL VAGO. FINALIDADES ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. 1. A condição de um imóvel estar vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. 2. A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 3. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou entidades que se socorrem da norma constitucional. 4. Quanto à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco. 5. A não utilização temporária do imóvel deflagra uma neutralidade, não atentando contra os requisitos autorizadores da imunidade. Precedentes da Corte. 6. Agravo regimental não provido.
(STF – AI: 674339 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 10/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLIC 13-02-2014). [Destaquei]

Importante destacar que, sendo a Agravante entidade sem fins lucrativos, de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea "c", da CF/88, há presunção relativa de que seu patrimônio é revertido para as suas finalidades essenciais. Assim, cabe à Fazenda Pública apresentar prova de que o bem em comento está desvinculado da destinação institucional.

Assim, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, determino que seja suspensa a cobrança de Imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD, até o trânsito em julgado da presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão de 1o Grau.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Exma. Sra. Desa. Maia Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL SER IMAGGINAL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória no 1021250-73.2017.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de antecipação da tutela, consubstanciado na suspensão da cobrança de todo e qualquer valor referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

Afirma a Recorrente que é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, enquadrando-se no disposto no artigo 150, inciso VI, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, preenchendo todos os requisitos trazidos pelo Código Tributário Nacional, sendo incabível a aplicação da Portaria no 182 de 05/10/2009, que exige a apresentação do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.

Sublinha que as doações que integram o seu patrimônio, valores e bens, servem para serem aplicados nas suas atividades beneficentes de educação.

Enfatiza que “
o indeferimento do pedido administrativo de reconhecimento de imunidade do IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCD, bem como a cobrança indevida do referido imposto implica em diminuição do patrimônio do AGRAVANTE, tratando-se de valores que deixam de ser investidos nas suas finalidades institucionais, prejudicando com isso a atuação do AGRAVANTE como colaborador da própria missão do Estado na promoção e manutenção da educação, sem fins lucrativos, sem interesse econômico, atendendo as disposições contidas no art. 14 do Código Tributário Nacional.
” (
sic
Id 1597260 – p. 12)

Destaca que estão presentes os requisitos necessários ao pedido de tutela antecipada, reforçando que o
periculum in mora
se consubstancia na possibilidade de a qualquer momento ter seu nome inscrito no cadastro de devedores, com a cobrança indevida de débitos do ITCD, trazendo risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que o objeto do pleito não se refere a imóveis e sim a incidência dos ITCD face a natureza jurídica do Agravante, e sua condição de imune perante a Constituição Federal, e que juntou aos autos documentos contábeis que comprovam o preenchimento dos requisitos legais para a fruição de imunidade.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que “
seja suspensa a cobrança de todo e qualquer valor referente ao IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCD
”. (
sic
Id 1597260 – p. 24)

O pedido de efeito ativo foi negado pela Relatora. (Id 1684198)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, reforçando que a Recorrente não apresentou a documentação exigida na legislação pertinente – Lei Estadual no 7.850/2002, regulamentada pelo Decreto no 2.125/2003, e que a imunidade tributária não é absoluta estando condicionada ao atendimento de determinados requisitos, dentre os quais que estes bens estejam vinculados às atividades essenciais da pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Registrou, também, a ausência do
periculum in mora
, a justificar a antecipação da tutela.

A douta Relatora deu provimento ao recurso, sob o argumento de que “
há presunção relativa de que seu patrimônio é revestido para as suas finalidades essenciais. Assim, cabe à Fazenda Pública apresentar prova de que o bem em comento está desvinculado da destinação institucional
”. (
sic
voto da Relatora)

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido de antecipação da tutela, consignou:

“O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência (cautelar ou antecipada), será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perito de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, os documentos que acompanham a inicial são insuficientes a demonstrar a boa aparência do direito e tampouco a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

Conquanto o art. 150, VI, “
c
” da Carta Magna preveja a imunidade tributária de associações de assistência social sem fins lucrativos, é o art. 14, do CTN, que disciplina as características próprias do que seria a instituição de ensino sem fins lucrativos.

Note-se:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
(Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Afora os requisitos acima delineados, a qualificação da pessoa jurídica como sem fins lucrativos ou entidade beneficente, requer o seu reconhecimento como tal pelas autoridades competentes, à luz do que dispõem as Leis n. 12.101/09 e 9.790/99.

Outrossim, à míngua da constitucionalidade de Portaria que limita o direito do autor, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento sedimentado, em sede de repercussão geral, que a imunidade conferida às entidades de educação sem fins lucrativos, prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, é de natureza subjetiva e incide sobre quaisquer bens, patrimônio ou serviços dessas instituições,
desde que vinculados às suas atividades essenciais
.

Vejamos:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária. Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não incidência. 4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
(RE 767332 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 31/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013 )

Na hipótese sub judice, o autor pleiteia a imunidade do ITCD de todo e qualquer bem, sem demonstrar especificamente o requisito supramencionado, qual seja, o atendimentos dos imóveis às suas finalidades essenciais.

Além disso, não comprovou com certa segurança os requisitos do art. 14 do CTN, já que não trouxe aos autos nenhum laudo pericial que comprove a) a não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) que aplica integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; c) que mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, sendo que o balanço patrimonial não é suficiente.

De todo o exposto,
INDEFIRO a tutela de urgência
.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 ( quinze) dias, esmiuçando o que pretendem provar.

Após, conclusos.”

Assim, o cerne da questão recursal é saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ao resultado útil do processo.

Trago à colação os dispositivos legais relacionados à imunidade tributária ora pleiteada:

“Artigo 150 da CF.

Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

a)
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

(...)

c)

patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

Artigo 14 do CTN.

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.”

No âmbito estadual, a matéria é abordada pela Lei no. 7.850/02, artigo 5o, e Decreto 2.125/03. Vejamos:

“
Art. 5o.
O imposto não incide sobre:

I - transmissões ou doações em que figurarem como herdeiros, legatários ou donatários:

(...)

e) as instituições educacionais e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(..)

§ 1o Sem prejuízo da observância do estatuído no § 2o, a não-incidência prevista nas alíneas "c", "d", e "e" do inciso I fica condicionada a que as entidades nelas mencionadas atendam aos seguintes requisitos:

I - não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - apliquem integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas nas alíneas "b" a "f" do inciso I, desde que os bens, direitos, títulos ou créditos sejam destinados ao atendimento de suas finalidades essenciais.

Decreto no.

DO RECONHECIMENTO DA NÃO-INCIDÊNCIA E DA ISENÇÃO

Art. 8o
As hipóteses de não-incidência ou de isenção previstas neste regulamento ficam condicionadas ao seu reconhecimento:
I – pela Secretaria de Estado de Fazenda, no caso de doações e instituição de direitos reais abrangidos por este regulamento;
II –

pela Procuradoria-Geral do Estado, nas hipóteses de alvarás judiciais, inventários e arrolamentos.

Parágrafo único A Secretaria de Estado de Fazenda expedirá instruções relativas às obrigações a serem cumpridas pelo interessado, para o fim previsto neste artigo.”

A Secretaria de Estado de Fazenda por sua vez editou a Portaria no 182/2009, tendo como finalidade as disposições de cumprimento de obrigações acessórias e os procedimentos administrativos pertinentes ao ITCD, trazendo os documentos necessários à instrução do pedido administrativo de imunidade, dentre os quais está o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, em plena vigência; ou o respectivo protocolo, caso ainda tenha sido expedido.

Com efeito, a Constituição da República instituiu a imunidade tributária em relação aos impostos incidentes sobre o patrimônio das instituições de educação, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, ou seja, tal imunidade é subjetiva, condicionada apenas ao atendimento dos requisitos legais.

Dessa forma, a concessão da imunidade tributária não é autoaplicável, e os requisitos para a concessão desta não podem ser presumidos, sendo certo que a imunidade tributária tem caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos definidos por lei, razão pela qual não há que se falar em imunidade tributária absoluta.

Ao analisar os documentos apresentados pela Agravante, não é possível de plano afirmar que esta preenche os requisitos trazidos pelo artigo 14 do CTN, em especial por ser uma entidade recém criada à época do pedido administrativo de imunidade tributária, e não há, como bem ressaltado pelo Julgador singular, prova pericial que ateste o preenchimento dos aludidos requisitos.

Ressalto, ainda, que não se pode afirmar a ilegalidade da exigência da apresentação do Certificado de Entidade Sem Fins Lucrativos pela SEFAZ/MT, uma vez que tal documento deve ser considerado sob o aspecto do devido “controle fiscal” do Estado, a fim de que a entidade qualificada comprove efetivamente que preenche os requisitos constantes do artigo 14 do CTN.

Nesse sentido trago à colação julgados sobre matéria semelhante:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. ART. 150, VI, c, CF. ART. 195, § 7o, CF. RE 566.622-RS. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 14 CTN. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há dúvida de que a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea c da Constituição Federal em favor das instituições de assistência social, abrange o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de seus serviços específicos (RE 243.807/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, STF, Primeira Turma, DJ 28/04/2000, p. 98). 2. Como não há no ordenamento jurídico lei complementar especificamente editada para regular a limitação tributária do art. 195, § 7o, para enquadramento na condição de entidade beneficente, deve ser observado o quanto previsto no art. 14, do Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar, o qual estabelece os requisitos a serem preenchidos pelos interessados em usufruir das hipóteses de imunidade proporcionadas pela Carta Magna. 2. De outra parte, a Lei no 12.101/2009, bem como o Decreto no 8.242/14 que a regulamenta, passou a nortear os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade , com a previsão de todo o sistema de certificação das entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) para fins de concessão da referida imunidade tributária. 3. A pauta de requisitos do art. 46, do Decreto 8.242/14, contempla, inclusive, as exigências do art. 14, do CTN. Portanto, o CEBAS , concedido com base nas condições procedimentais exigidas pela legislação ordinária e sua respectiva regulamentação demonstra, reflexamente, o atendimento dos requisitos estabelecidos pelo Código Tributário Nacional. 4. No presente caso, embora a apelante possua certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), da leitura do Estatuto Social às fls. 24/36, verifica-se que a impetrante não atende aos requisitos para ser considerada imune à cobrança de tributos, na forma exigida pelo art. 14 do CTN, isso porque não consta que se trata de entidade que aplica integralmente seus recursos no país. 5. Não tendo a apelante preenchimento os requisitos estabelecidos em lei para fazer jus à imunidade tributária, mister a manutenção da r. sentença recorrida. 6. Apelo desprovido. (TRF-3 - ApCiv: 00091383020094036119 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 10/10/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/10/2019)

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DO CNAS. VIOLAÇÃO AO DECRETO No. 2.536, DE 06-4-98 CONFIGURADA PELA RESOLUÇÃO No. 040/2003. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO EXISTENTE. A IMUNIDADE EM BENEFÍCIO DE INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS É VINCULADA A REQUISITOS OU CONDIÇÕES. NÃO SENDO CUMPRIDOS TAIS REQUISITOS, NÃO HÁ SE FALAR EM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E CONFIGURADA ESTÁ A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO REQUERENTE E O DISTRITO FEDERAL. APELO IMPROVIDO.

(TJ-DF - APL: 77671320068070001 DF 0007767-13.2006.807.0001, Relator: VASQUEZ CRUXÊN, Data de Julgamento: 02/07/2008, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 29/07/2008, DJ-e Pág. 26)

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no AgRg no AREsp 187.172-DF, da Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, afastou a exigência de certificado de entidade de assistência social quando a parte tenha demonstrado por prova pericial o preenchimento dos requisitos para a incidência da norma imunizante, o que não se verifica no caso dos autos.

Da análise do caderno processual a Recorrente não apresentou um dos documentos exigidos pela SEFAZ/MT a fim de comprovar os requisitos legais, o que, a meu ver, afasta a presença da probabilidade do direito invocado.

Com efeito, as exigências postas no aludido ato infralegal não têm o condão de ampliar o rol de requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, que é o dispositivo normativo que efetivamente impõe, a teor do disposto no artigo 146, II, da Constituição Federal, os requisitos ao reconhecimento da imunidade prevista no artigo 150, VI, “c”, da Carta Magna, sendo apenas uma forma de controle no deferimento da imunidade tributária.

Outro ponto que merece destacar é a ausência do
periculum in mora
, uma vez que a Recorrente não conseguiu demonstrar qual seria o risco ao resultado útil do processo, não bastando a mera alegação de que está sujeita à cobranças indevidas do fisco estadual.

Fortes nessas considerações, pedindo vênia a douta Relatora, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020